Tribunal: TJDFT
Processo: 0704206-78.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVO INTERNO. PRELIMINARES. PERDA PARCIAL DO OBEJTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. REJEITADAS. MÉRITO. PROBABILIDADE DO DIREITO. PERIGO DE DANO. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINARES. PERDA PARCIAL DO OBJETO. AUSÊNCIA INTERESSE RECURSAL. REJEITADAS. MÉRITO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NÃO CABIMENTO. TÍTULO EXECUTIVO. LIQUIDEZ E CERTEZA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. DESCUMPRIMENTO DOLOSO DE ORDEM JUDICIAL. MULTA. DEVIDA. NOVA CONDENAÇÃO NA SEARA RECUSAL. BIS IN IDEM. VEDAÇÃO. EXERCÍCIO DO DIREITO DEFESA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. Não há que se falar em perda do objeto recursal quando a decisão agravada está mantida pelos próprios fundamentos. Preliminar rejeitada.
2. Não há ausência de fundamentação específica quando existe plena correlação entre os argumentos apresentados pela agravante e a decisão recorrida, em atenção ao princípio da dialeticidade. Preliminar rejeitada. Agravo Interno conhecido.
3. A concessão da antecipação da tutela recursal resta condicionada à probabilidade do direito, existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida.
3.1. No caso dos autos, não restam presentes os requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência. Agravo Interno não provido.
4. Restando a parte agravante sucumbente na demanda, tendo manejado o recurso de forma adequada para tentar reverter os efeitos da decisão que lhe foi desfavorável, resta manifesto o seu interesse recursal. Preliminar de ausência de interesse recursal rejeitada. Agravo de Instrumento conhecido.
5. Discute-se a liquidez e certeza do título judicial objeto do cumprimento de sentença, bem como a possibilidade da sua discussão em exceção de pré-executividade.
6. A exceção de pré-executividade é um mecanismo criado objetivando a análise incidental de vícios que possam acarretar na nulidade da execução, limitando-se a assuntos como a validade do título executivo e o exame das condições da ação e dos pressupostos processuais.
6.1. No caso, mostra-se líquida a sentença no que se refere à obrigação de fazer para a análise administrativa do reembolso pela agravante, porquanto bastaria uma resposta efetiva da empresa para o cumprimento da obrigação, fato não ocorrido. Eventual discussão quanto ao efetivo pagamento das despesas demandaria dilação probatória, pelo que se mostra correta a decisão hostilizada que julgou a exceção de pré-executividade meio incabível de impugnação,
7. Na execução, o descumprimento injustificado das decisões judiciais é causa apta à incidência do executado nas penas de litigância de má-fé. Art. 536, § 3o, CPC.
7.1. Na hipótese dos autos, demonstrado o descumprimento doloso da decisão judicial, correta a decisão agravada que aplicou multa por litigância de má-fé em desfavor da agravante.
8. Não se mostra cabível aplicar nova penalidade à agravante pelo mesmo fato, sob pena de implicar em bis in idem, vedado pelo ordenamento jurídico.
9. Ademais, a insurgência da agravante contra a decisão que indeferiu a tutela de urgência está situada dentro do mero exercício do direito de defesa e da faculdade processual que a lei lhe confere, não se verificando, nesta seara recursal, a incidência de qualquer uma das hipóteses previstas no artigo 80 do CPC.
10. Preliminares de perda superveniente de objeto e de ausência de impugnação específica rejeitadas. Agravo Interno conhecido e não provido. Decisão mantida. Preliminares de perda superveniente de objeto e de ausência de interesse recursal rejeitadas. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Decisão mantida.